Tribunal: STJ
Processo: 5001636-17.2017.8.13.0313
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2199995 - MG
(2025/0058460-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: TARCISIO CASSIANO DE SOUSA ARAUJO - MG078705
EDMAR WASHINGTON XAVIER PEREIRA - MG244920
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PARADIGMA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 315/STJ
1. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma no momento
da interposição dos embargos de divergência consubstancia vício
substancial insanável que impede o conhecimento do recurso.
2. Não são cabíveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado não
adentra no mérito do apelo especial
).
(súmula no 315/STJ
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA56302733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:30:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b915d4c9-e62d-4b49-8422-79e488b28f82

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:30:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b915d4c9-e62d-4b49-8422-79e488b28f82

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2199995 - MG(2025/0058460-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: TARCISIO CASSIANO DE SOUSA ARAUJO - MG078705
EDMAR WASHINGTON XAVIER PEREIRA - MG244920
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PARADIGMA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 315/STJ.
1. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma no momento
da interposição dos embargos de divergência consubstancia vício
substancial insanável que impede o conhecimento do recurso.
2. Não são cabíveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado não
adentra no mérito do apelo especial (
.
súmula no 315/STJ)
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Alessandro Augusto da Silva contra
decisão proferida pela Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
Alega o agravante que "a decisão agravada merece ser reformada, pois deixou de
considerar um elemento central e modificador do direito: a ocorrência de fato jurídico
superveniente consubstanciado em precedente qualificado e vinculante, que altera por completo
o panorama jurídico da causa".
Sustenta que deve ser superada a incidência da
para que seja
Súmula n. 315/STJ
observado o
"O Decreto
não dispõe sobre a prescrição
Tema 1.294/STJ:
20.910/1932
intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento
em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia".
Documento eletrônico VDA55399200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 4fcc11ae-1c8f-4321-8514-07613359df60

Contrarrazões às fls.
pelo não provimento do recurso.
2896/2900,
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que o recurso especial do ora agravante foi conhecido tão
somente no tocante à alegação de negativa de prestação jurisdicional, que foi refutada.
Todas as outras questões referentes à matéria de fundo não foram enfrentadas
neste Tribunal diante da ocorrência de óbices processuais, quais sejam: impossibilidade de
exame de dispositivos constitucionais; súmula 280/STF; súmula 7/STJ; súmula 283/STF.
Interpostos embargos de divergência, foram indeferidos liminarmente porque não
juntado aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma, bem como porque não houve análise do
mérito recursal.
Posto isso, não há como acolher a irresignação do ora agravante.
Com efeito, a falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma quando da
interposição do recurso caracteriza vício substancial insanável a impedir o conhecimento
dos embargos de divergência porquanto não devidamente comprovado o dissenso nos termos
dos arts. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"(a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela desacompanhado;
(b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.
br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da Justiça em
que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais para
Documento eletrônico VDA55399200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 4fcc11ae-1c8f-4321-8514-07613359df60

comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do
acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses requisitos constitui vício
substancial, o que afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC"
art. 932
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: A falta de juntada da
cópia do inteiro teor do paradigma configura vício substancial insanável, fato
que impede o trânsito dos embargos de divergência.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 2.517.327/CE,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
27/5/2025,
4/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOD EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em agravo em recurso especial, sob o fundamento de
que o recurso não cumpre os requisitos mínimos de admissibilidade, pois não
foi juntado aos autos o inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigma,
constituindo vício substancial insanável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas em embargos de divergência pode ser
suprida por referência a meios eletrônicos, e se é aplicável o prazo para sanar
vícios formais conforme o
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas é requisito indispensável para a
admissibilidade dos embargos de divergência, não sendo suficiente a mera
referência a meios eletrônicos.
4. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas constitui
vício substancial insanável, não sendo aplicável o prazo para sanar vícios
formais previsto no
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
5. A exigência de juntada física dos acórdãos não é considerada formalismo
excessivo, mas sim uma regra técnica necessária para a comprovação do
dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas é
requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos de divergência. 2.
A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas constitui vício
substancial insanável, não sendo aplicável o prazo para sanar vícios formais
conforme o
parágrafo único, do CPC."
art. 932,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
CPC/2015, art. 1.043,
parágrafo único; RISTJ,
§ 4o.
CPC/2015, art. 932,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/6/2023,
DJe de
STJ, AgRg nos
relator Ministro
22/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/6/2023,
3/7/2023.
Documento eletrônico VDA55399200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 4fcc11ae-1c8f-4321-8514-07613359df60

(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.652.438/SP,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
29/4/2025,
7/5/2025.
Outrossim, tem-se que não houve análise do mérito recursal, tendo o acórdão
embargado, quanto à questão cujo suposto dissídio jurisprudencial se alega, asseverado:
Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem no sentido de que não
ocorreu a prescrição, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse cenário, inadmissíveis os embargos de divergência, a teor do contido no
verbete no 315/STJ.
A título de ilustração, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA N. 315 DO STJ. PARADIGMA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão
embargado nem sequer adentra o mérito do recurso especial, abstendo-se,
assim, de fixar tese a respeito da questão federal controvertida (Súmula n. 315
do STJ).
2. Decisão monocrática não serve como paradigma para a demonstração do
dissídio jurisprudencial.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 1.919.353/SP,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
14/6/2024.

Cumpre registrar, ademais, que os embargos de divergência não se prestam
a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de
decisum
conhecimento de recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:54
Código de Controle do Documento: 4fcc11ae-1c8f-4321-8514-07613359df60

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 2.199.995 / MG
Número Registro: 2025/0058460-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000170282529000
10000170282529001
10000170282529002
10000170282529003
10000170282529004
10000170282529005
10000170282529006
10000170282529007
10000170282529008
10000170282529009
10000170282529010
10000170282529011
200670020051339 202500584604 50016361720178130313 50035216020178130024
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: TARCISIO CASSIANO DE SOUSA ARAUJO - MG078705
EDMAR WASHINGTON XAVIER PEREIRA - MG244920
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: TARCISIO CASSIANO DE SOUSA ARAUJO - MG078705
EDMAR WASHINGTON XAVIER PEREIRA - MG244920
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCONI BASTOS SALDANHA - MG036735
Documento eletrônico VDA56278809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 5dfa5303-240e-445c-a1de-b08bdddd8ff5

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 5dfa5303-240e-445c-a1de-b08bdddd8ff5